Tribunal: TJMT
Processo: 0005399-87.2012.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005399-87.2012.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO LEUCIR MASCARELLO - CPF: 005.878.939-15 (EMBARGADO), ANA PAULA FINGER MASCARELLO - CPF: 018.995.849-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PROCEDENTE PELO JUÍZO
A QUO
– NULIDADE DA CDA CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE ALTERA O FUNDAMENTO LEGAL INDICADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 202, III DO CTN E ARTIGO 2o, §5o, III DA LEI No 6.830/1980 NÃO OBSERVADOS – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante e ratificou a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0005399-87.2012.8.11.0040 movida contra
ANTONIO LEUCIR MASCARELLO
, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a presente execução fiscal e fixou honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

Aduz o Embargante que o acórdão apresenta obscuridade, visto que eventual alteração do fundamento legal no título executivo, daquele indicado o auto de infração, não ocasionou qualquer prejuízo à defesa do executado capaz de gerar a nulidade da CDA.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para sanar a omissão suscitada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso.

Conforme assinalando no relatório, o Embargante defende que o acórdão apresenta obscuridade, visto que eventual alteração do fundamento legal no título executivo, daquele indicado o auto de infração, não ocasionou qualquer prejuízo à defesa do executado capaz de gerar a nulidade da CDA.

A título de reforçar o entendimento já exposto, sabe-se que os requisitos legais e os elementos necessários estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.

“Art. 2o da Lei n.o 6.830/1980 [...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.[...]”.

Extrai-se do inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional, bem como do inciso III do § 5o do artigo 2o da Lei de Execuções Fiscais que, de fato, deve conter o fundamento legal da dívida que deu origem ao débito.

No caso dos autos, conforme consignado pelo Juízo
a quo
:

“Então, na ocasião do julgamento monocrático a autoridade administrativa competente, invocando o disposto no art. 27, inciso II, da Lei no 7.692/02, modificou a tipificação da infração para o art. 44, do Decreto Federal no 3.179/99, verbis:

‘Art. 44. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes. Multa, de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)’.

Em outras palavras, invocando o “poder-dever” da Administração Pública de rever seus próprios atos, anulando-os quando ilegais, revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos e convalidando-os quando tratar-se de vício sanável, a autoridade julgadora alterou a essência da autuação, capitulando-a para diploma legal diverso daquele constante no auto de infração.

E ao assim fazer, não logrou êxito em demonstrar a necessária subsunção dos fatos imputados ao embargante à norma legal supostamente afrontada, esvaziando, deste modo, a própria tipificação da infração ambiental.

Ora, o autor foi autuado porque “deixou de providenciar o licenciamento ambiental da sua propriedade rural, de acordo com o roteiro FEMA, no prazo de 90 (noventa) dias”, desobedecendo, assim, ordem expressa da autoridade ambiental, dando ensejo, consequentemente, à aplicação da multa prevista no art. 106, inciso III, da LC no 38/95 em sua redação original, supramencionado.

Em momento algum foi imputada ao embargante, pela autuação, as condutas de “construir”, “reformar”, “ampliar”, “instalar” ou “fazer funcionar”, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença dos órgãos ambientais competentes, núcleos do art. 44, do Decreto no 3.179/99, invocado pela autoridade julgadora como afrontado.

Observe-se que, na espécie, a multa a ser imposta ao executado – pela desobediência em sanar irregularidade acerca da qual foi advertido – deveria estar prevista em Decreto Estadual e ao que consta, não houve a edição do ato normativo ao tempo do processo administrativo. Consequentemente, é nula a multa por infração ambiental imposta ao executado.”

Assim, tem-se o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980.

Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ISS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 202 DO CTN E DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DA CDA – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.

A falta de indicação do fato constitutivo do tributo acarreta a nulidade da certidão de dívida ativa, por infringência ao artigo 202, inciso II, do Código Tributário Nacional e ao artigo 2o, § 5o, inciso II, da Lei de Execução Fiscal. Logo, em se tratando de ISSQN, a certidão deve esclarecer qual o serviço prestado, não bastando referência genérica a item da Lista de Serviços. 2. É nulo o lançamento que não descreve suficientemente a matéria tributável. Hipótese em que o Fisco não discriminou, no lançamento, a quantia correspondente a cada serviço tributado. Precedentes do STJ. 3. Em se tratando de causa em que restou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz. Hipótese em que os honorários devem ser mantidos. (N.U 0012738-43.2014.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018).

Assim, não preenchidos os requisitos legais, se mostra ilegítimo o título objeto da execução fiscal no 0005399-87.2012.8.11.0040.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023